Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA.
I. Caso em exame
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens. No curso do processo, as partes celebraram acordo parcial, remanescendo controvérsia quanto à partilha de imóvel e quotas de empresa. A sentença declarou a partilha das quotas da empresa, rejeitou a partilha do imóvel e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios. Apelações interpostas por ambas as partes.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de família é competente para apreciar arguição de falsidade documental relacionada à propriedade do imóvel objeto da partilha; (ii) determinar se o valor das quotas da empresa deve ser revisto para fins de partilha; (iii) estabelecer se o réu faz jus à justiça gratuita em grau recursal.
III. Razões de decidir
3. O juízo de família não detém competência para apreciar a alegação de falsidade documental com o objetivo de anular negócio jurídico, cabendo à parte interessada buscar a desconstituição do ato perante o juízo cível competente, com posterior sobrepartilha, se cabível.
4. A discussão sobre o valor das quotas da empresa configura inovação recursal, pois o réu não apresentou contestação nem impugnou o valor na fase de instrução, sendo vedada a apreciação de matéria nova em sede de apelação.
5. O réu comprova sua hipossuficiência por meio de documentos que demonstram sua renda limitada e despesas essenciais, sendo devida a concessão da justiça gratuita em grau recursal, com efeitos ex nunc.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da autora. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento ao recurso.
______
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1948912, Apelação Cível no 0702813-40.2021.8.07.0005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, publicado no DJe em 16/12/2024.
TJDFT, Acórdão no 1896247, Apelação Cível no 0708978-91.2021.8.07.0009, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 24/07/2024, publicado no DJe em 05/08/2024.
TJDFT, Acórdão no 1954284, Apelação Cível no 0710688-09.2017.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 05/12/2024, publicado no DJe em 31/01/2025.
TJDFT, Acórdão no 1939669, Apelação Cível no 0702670-26.2022.8.07.0002, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 24/10/2024, publicado no DJe em 13/11/2024.
TJDFT, Acórdão no 1878082, Apelação Cível no 0739020-68.2022.8.07.0016, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 13/06/2024, publicado no DJe em 27/06/2024.